Tribunal: TCU
Processo: 018.978/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural e por Mário Augusto Ribas do Nascimento contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de reconsideração contra o Acórdão 5139/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei no 8.443/92, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, com fulcro nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei no 9.873/99 e do art. 169, inciso III, do RITCU, tornando, por conseguinte, insubsistentes os itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 5139/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022.